Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719242-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E C I S Ã O Vistos etc., No petitório de ID no 28387882, as requeridas, ora apelantes, EVELINE MACHADO FERREIRA e outros, pleitearam a suspensão do presente feito, em razão de a Defensoria Pública ter ajuizado ação de querela nullitatis (proc. no 0704417-94.2021.8.07.0018) na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, buscando a nulidade da sentença proferida na ação de usucapião (autos no 2012.01.1.173762-3); o que, ao seu aviso, afetaria diretamente as partes envolvidas nestes autos. Nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, determinei a intimação dos requerentes (MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SC e outros) para se manifestarem sobre o pedido e documentos colacionados nos ID's no 28387882 e s.s.. Vide despacho de ID no 29558498. Em resposta ao determinado, os requerentes, no ID no 30055867, pugnaram pelo indeferimento do pedido de suspensão do feito. É a síntese do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação declaratória de nulidade de sentença (proc. no 0704417-94.2021.8.07.0018), com pedido liminar, alegando, em apertadíssima síntese, irregularidade na citação de quase 5.000 famílias na pretérita ação de usucapião (proc. no 2012.01.1.173762-3). O d. Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu a tutela cautelar requerida, nos seguintes termos: “[...] À Secretaria, para que certifique se a ação de usucapião originária (autos n. 2012.01.1.17362-3) fora digitalizada. Em caso negativo, solicite-se o desarquivamento e, se possível, conversão daquele feito para o formato PJe, de modo a permitir a associação com estes autos eletrônicos. Reconheço plausibilidade jurídica na alegação de nulidade na constituição da relação processual originária, pela alegação de que as famílias substituídas ocupem a área há décadas, antes do ajuizamento da ação de usucapião. Se já ocupavam a região, detinham legitimidade para residir na relação processual originária em nome próprio, e não como eventuais terceiros interessados a serem citados por edital, posto que não seriam eventuais terceiros, mas pessoas identificáveis no exercício da suposta posse sobre o imóvel disputado. Se a tese da nulidade da constituição da relação processual for exitosa ao final, tal fato privaria a sentença originária de seus efeitos, devendo o feito retornar ao seu leito normal, com a renovação da citação de todos os efetivamente legitimados. A constituição de tal êxito exigirá o desempenho da atividade processual neste feito, mas até que se criem as condições de possibilidade para tanto, impõe-se a preservação do atual estado de fato da área disputada, de modo a assegurar a efetividade útil do provimento em perspectiva, o qual, repita-se, afigura-se juridicamente plausível neste juízo de prelibação. Nesta ordem de ideias, o pedido de liminar ostenta periculum in mora que o justifica, na medida em que se não concedido, os substituídos da autora poderão sofrer prejuízo de difícil reversibilidade em sua expectativa de atendimento à pretensão de participação efetiva no processo originário referente à titularidade do imóvel que alegam usar como moradia. Reforçando a necessidade da tutela de urgência, recordo que a medida cautelar proferida pelo STF nos autos da ADPF 828 impõe ao Judiciário a suspensão de diligências que impliquem remoção de comunidades vulneráveis, o que se coaduna com o teor da medida que presentemente se concede. Em face do exposto, concedo a tutela cautelar, para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da região mencionada na demanda em suas respectivas residências ali estabelecidas. Determino, também a título de tutela cautelar antecedente, o bloqueio da matrícula do imóvel disputado, até a resolução da presente demanda, devendo ser oficiado ao oficial do cartório de registro de imóveis competentes, para ciência e cumprimento à presente decisão, ficando facultado apenas a prática de eventuais prenotações, de modo a firmar-se possíveis preferências e ressalva de interesses. O elevado número de partes e a baça perspectiva de possibilidade de autocomposição impõem a dispensa, ao menos no atual estágio processual, da audiência prévia de conciliação. Portanto, citem-se e intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se a Defensoria Pública, para que informe se é possível realizar a indicação georreferenciada da área disputada, de modo a se delimitar adequadamente o pedido e permitir-se a inscrição da demanda no SISDIA (instrumento oficial de gerenciamento territorial do GDF). Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. [...]” (ID no 97307341 do proc. no 0704417-94.2021.8.07.0018) Como se vê, a ação declaratória de nulidade de sentença ajuizada em nada influenciará no julgamento do presente recurso. Isso porque, a questão debatida nestes autos gira em torno do contrato de honorários entabulado entre as partes (ID no 26574520); sendo que, as próprias requeridas, ora apelantes, não negam que os autores realizaram o registro e a individualização dos imóveis objetos do contrato suso mencionado. Dessa forma, não vislumbro motivação hábil para suspender o curso do presente feito, haja vista que a fundamentação apresentada na petição de ID no 28387882 não encontra suporte no art. 313 do CPC [1]. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Cumpra-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento das apelações interpostas. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.